Tribunal: TJPA
Processo: 0815965-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815965-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. CONTRATO JÁ EXECUTADO. RISCO DE DANO INVERSO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que havia suspendido procedimento licitatório já encerrado, cujo contrato administrativo para serviço essencial de limpeza escolar encontrava-se em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.Saber se deve ser mantida a decisão que, com base no princípio da continuidade do serviço público e no risco de dano inverso, revogou a suspensão liminar de contrato administrativo essencial decorrente de licitação já concluída, mesmo diante da alegação de vícios no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.A suspensão liminar de procedimento licitatório já encerrado, com contrato assinado e em plena execução, carece de utilidade prática e esbarra na teoria do fato consumado.

4.A paralisação de serviço público essencial, como a limpeza de escolas, configura risco de dano inverso à Administração Pública, violando o princípio da continuidade do serviço público e o direito fundamental à educação.

5
.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se baseou na falta dos requisitos do art. 300 do CPC e na prevalência do interesse público, impõe o desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A superveniente homologação de certame licitatório e a celebração do contrato administrativo correspondente esvaziam a utilidade de medida liminar que visava à suspensão do procedimento, especialmente quando o serviço já está em execução.

2.Deve ser revogada a tutela de urgência que determina a paralisação de serviço público essencial quando configurado o risco de dano inverso à coletividade, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1026 e 300; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na SS 2.370/PE; TJPA, AI nº 0800751-55.2021; TJ-SP, AI nº 2194352-84.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de
Id. 26255023
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
para reformar a decisão de primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Paragominas, pleiteando, em sede liminar, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 9/2022-00024, destinado à contratação de serviços de limpeza e conservação para as escolas municipais, em razão de supostas irregularidades na inabilitação da empresa inicialmente vencedora.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão do certame e a abstenção de quaisquer contratações ou pagamentos a ele relativos, sob pena de multa diária.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Paragominas interpôs Agravo de Instrumento. Em julgamento monocrático, a decisão agravada foi proferida, julgando provido o recurso do Município para revogar a tutela de urgência que havia suspendido o procedimento licitatório. A decisão foi assim ementada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE RESGUARDO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 9/2022-00024 e a abstenção de contratações e pagamentos a ele relacionados, sob pena de multa.

Contrato administrativo já firmado e em execução no momento da propositura da ação, com fundamento em regular processo licitatório encerrado anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para suspender licitação já encerrada, contrato administrativo já assinado e em execução, e se há indícios de ilegalidade na exclusão da empresa inicialmente vencedora do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor nem o perigo de dano.

5. Constatada a regular tramitação do processo administrativo sancionador que culminou na suspensão da empresa Grand Obras Comércio de Serviços Ltda., com observância do contraditório e da ampla defesa.

6. Homologação e adjudicação do certame ocorridas antes da propositura da ação, revelando ausência de utilidade da medida liminar deferida na origem.

7. Risco de dano inverso à Administração Pública, diante da essencialidade dos serviços de limpeza para o funcionamento das escolas municipais.

8. Aplicação do princípio da continuidade do serviço público e da jurisprudência consolidada no sentido de que a adjudicação não prejudica a análise futura da legalidade do certame no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca de nulidade no procedimento licitatório impede a suspensão liminar de contrato já assinado e em execução. 2. A prestação de serviço essencial em execução justifica o indeferimento de medida cautelar que acarrete sua interrupção, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SS 2.370/PE; TJPA, AI nº 0800751-55.2021; TJ-SP, AI nº 2194352-84.2024.8.26.0000.

Inconformado com a decisão monocrática, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (Id. 26995318).
Sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a exclusão da empresa vencedora inicial (Grand Obras Comércio de Serviços LTDA) se deu sem a devida análise de seu pedido de reconsideração, em violação aos princípios da competitividade e do devido processo legal.

Alega que a manutenção de um contrato supostamente viciado não pode se sobrepor ao princípio da moralidade administrativa, requerendo o restabelecimento da decisão liminar de primeiro grau.

Ao final, requer o conhecimento do Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ora agravada. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pleito de reconsideração, esta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão singular impugnada

Devidamente intimado, o Município de Paragominas apresentou contrarrazões
(Id. 28855196),
pugnando pela manutenção da decisão agravada
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

O presente recurso foi interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Paragominas para revogar a tutela de urgência que havia suspendido o Pregão Eletrônico nº 9/2022-00024.

Compulsando as razões recursais, verifico que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, que se mantém por sua própria e jurídica fundamentação. O recurso limita-se a reiterar teses já devidamente analisadas e rechaçadas.

A lógica central da decisão agravada, e que ora se reafirma, reside na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e, principalmente, na manifesta configuração do
periculum in mora inverso
.

Primeiramente, a decisão monocrática assentou que os documentos apresentados pelo Município em sede de agravo de instrumento demonstravam, em cognição sumária, a regular tramitação de processos administrativos sancionadores que culminaram na suspensão da empresa inicialmente vencedora, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que, por si só, já enfraquecia a tese de probabilidade do direito alegado pelo
Parquet
.

Ademais, o ponto fulcral que fundamentou o provimento do agravo de instrumento foi o esvaziamento da utilidade da medida liminar e, principalmente, a configuração do risco de dano inverso à Administração Pública. Conforme destacado na decisão agravada, a tutela de urgência foi deferida quando o procedimento licitatório já se encontrava encerrado, homologado e adjudicado, com contrato administrativo (nº 558/2024) assinado e em plena execução. A suspensão de um "pregão" já concluído carece de eficácia prática, e sua interpretação extensiva para paralisar o contrato em vigor acarretaria grave prejuízo à coletividade.

A suspensão de um contrato que versa sobre a prestação de serviço essencial de limpeza e conservação das escolas municipais, como bem ressaltado na decisão agravada, levaria à interrupção de um serviço indispensável à saúde e ao bem-estar de alunos e servidores, afetando diretamente o direito fundamental à educação, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal. Tal cenário configura o clássico
periculum in mora inverso
, onde os danos decorrentes da concessão da medida liminar são manifestamente superiores aos que ela visa evitar.

Sobre o referido tema, a decisão monocrática destacou ser "evidente a existência de interesse público na continuidade da prestação do serviço prestado pela empresa vencedora da licitação", alinhando-se, para tanto, à jurisprudência desta presente Corte, que em casos análogos tem privilegiado o princípio da continuidade do serviço público em detrimento da suspensão abrupta de contratos essenciais já em execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NA DECISÃO DO PREGOEIRO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO. AUSENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O cerne recursal consiste na pretensão da agravante de
reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de mandado de segurança, com base no entendimento de que a liminar é satisfativa,
por esgotar ainda que parcialmente o objeto da demanda, encontrando óbice por expressa vedação legal no artigo 1°, §3°da Lei n° 8.437/92 c/c o artigo 1.059 do CPC.

2 - Isto posto, em que pese a afirmação do agravante/impetrante de ilegalidade e decisão teratológica atribuída ao pregoeiro que excluiu a empresa do processo licitatório “Pregão Eletrônico n° 08/2020”, verifico que no Edital efetua a descrição do objeto, no caso, o veículo a ser locado pela Administração Pública, conforme o Anexo I Termo de Referência, no item 4.1 o edital estabelece expressamente a especificação do veículo utilitário, tipo pick-up, constando a exigência de motor diesel e a transmissão mecânica, entre outros requisitos (id 4456519).

3- Logo, não vislumbro a alegada teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pois pautada na vinculação ao instrumento convocatório, restringindo-se a realizar a avaliação de pertinência e adequação da proposta com o objeto licitado.

4 - Igualmente, não ficou demonstrado o requisito do perigo de dano, ao contrário, o risco de dano é inverso, tendo em vista que a suspensão da eficácia da decisão que homologou o Pregão Eletrônico, causaria prejuízo aos serviços prestados pela FASEPA, ora agravada, que realiza atendimento socioeducativo em suas unidades localizadas na região metropolitana de Belém, necessitando de veículos para deslocamento
.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800751-55.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

...............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO Nº Nº. 26.605/2021. PERDA DO OBJETO.
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROC. Nº 08067721320228140000. Rel. Des. Luiz Neto. Data da decisão: 20/09/2023)

...............................................................................................

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS SITUADOS NA BACIA DO RIO PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU LICITANTE DIVERSA COMO HABILITADA E VENCEDORA DO REFERIDO CERTAME – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA RESPECTIVA PROPOSTA REJEITADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE CORRÉ DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE) À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
– POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300, do CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. Exequibilidade da proposta econômica, oferecida pela licitante habilitada, reconhecida pela Autoridade Administrativa, Pregoeiro, de forma fundamentada, não representando, aparentemente, risco à lisura do procedimento licitatório em andamento, sendo injustificada a interrupção processual postulada. 4. Realização de diligências complementares, tendentes à verificação de exequibilidade da proposta, oferecida por licitante, reconhecida, à luz de previsão legal autorizadora (artigo 59, inciso IV e §§ 2º e 4º, da Lei Federal nº 14.133/21), plausivelmente compatível às exigências editalícias. 5. Discussão técnica de natureza complexa, sendo imprescindível a observância do contraditório e, ainda, eventual dilação probatória complementar. 6. Resultado da licitação, aparentemente, em consonância aos termos do respectivo Edital de Pregão Eletrônico. 7. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação de contestação, a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo. 8. Tutela provisória de urgência, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo, que reconheceu a licitante, Consórcio DMD Pinheiros, como habilitada e vencedora do Procedimento Licitatório, Pregão Eletrônico DAEE nº 90001/2.024, e os posteriores (adjudicação, homologação, eventual contratação e/ou execução dos respectivos serviços), até o julgamento da lide. 9. Decisão, recorrida, reformada, para revogar a medida excepcional, concedida na origem. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21943528420248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 09/09/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

Importa destacar, conforme pontuado pelo MUNICÍPIO agravado em suas contrarrazões, que a pretensão ministerial revela-se destituída de utilidade prática, tendo em vista que o contrato administrativo resultante do certame teve sua vigência encerrada em 14 de maio de 2025, circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto da medida de urgência requerida.

Dessa forma, inexistindo fato novo ou alteração jurídica que justifique a reconsideração do julgado, e sendo manifesta a prevalência do interesse público na continuidade do serviço essencial, a manutenção da decisão monocrática que revogou a liminar é a medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 04/02/2026